Tribunal: TJDFT
Processo: 0748657-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748657-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE VIEIRA MENKE DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ do REsp 2.162.222/PE (Tema1.300), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, o presente recurso de agravo deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator